Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria afeta à guarda de menores exige observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
2. Nos termos do Código Civil, guarda compartilhada é a regra. Porém, como na hipótese dos autos, é possível determinar a guarda unilateral quando atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF).
3. Recurso conhecido e não provido.